Tribunal: TJDFT
Processo: 0729195-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729195-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO PACIENTE: JANAINA BRITO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O Habeas Corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída. Contudo, no presente caso, não foi juntada aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e eventualmente tenha analisado o pedido de prisão domiciliar. Assim, faculto à impetrante o prazo de 5 dias para que junte aos autos os documentos necessários à análise do pedido de que trata o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator